Tribunal: TJSP
Processo: 1003269-41.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ação Civil Pública que busca a tutela ambiental consistente em demarcar e averbar reserva florestal legal e o subsequente dano ambiental causado. Interesse configurado. 2. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ação Civil Pública que busca a tutela ambiental consistente em demarcar e averbar reserva florestal legal e o subsequente dano ambiental causado. Interesse configurado. 2. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. 3. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. Possibilidade de compatibilização das obrigações com o Novo Código Florestal - Lei n° 12.651/12. 4. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Demarcação e averbação de reserva legal que é exigência longeva, pois prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com á edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II, e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. 5. PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. 180 DIAS. A fim de que se produza trabalho técnico prevendo o reflorestamento e seu cronograma, com assinatura de profissional habilitado, necessária a fixação de prazo para 180 dias para entrega ao órgão ambiental competente, de acordo com a jurisprudência consolidada nesta C. Câmara Reservada. 6. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. O laudo pericial concluiu pela inexistência de dano ambiental no local, de modo que não há falar em condenação por danos. 7. Recurso desprovido